Tribunal: TJES
Processo: 5011144-81.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011144-81.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970)

SUSCITANTE: G. S. S.

SUSCITADO: JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– MATÉRIA QUE
NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
–
ARTIGOS 60 E 63 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
VALOR DA CAUSA –
COMPETÊNCIA
DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.
CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

1.
O fato do autor ser menor, por si só não tem o condão de atrair a competência para a Vara da Infância e da Juventude, mormente quando o objeto em litígio gravita em torno de indenização por danos morais.

2.

In casu
, é induvidoso que a ação ajuizada pelo menor em face do Município de Colatina não se submete às hipóteses de abandono ou em situação de risco, possuindo cunho meramente patrimonial, consignando, pois, a competência ao Juizado da Fazenda Pública Municipal para processar e julgar o feito. Bem assim, o conflito deve ser dirimido em razão da matéria, e não pela existência de um menor na demanda.

3.
Considerando o valor atribuído a causa, bem como o fato de que, por expressa previsão legal (art. 2º, §4º da Lei nº 12.153/09), no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, deve ser declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
Conflito de competência improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, declarar competente o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES para processar e julgar o processo nº 5004930-32.2023.8.08.0014, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
29/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de conflito de competência suscitado por
G. S. S
., representado por sua genitora Lilia Sousa Amaral contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Infância de Juventude de Colatina/ES
que, nos autos da ação de indenização de nº 5004930-32.2023.8.08.0014, ajuizada em face do Município de Colatina, declarou a incompetência para julgar o feito e, de conseguinte, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal de referida comarca.

Em suas razões, a parte suscitante aduz, em resumo, acerca da competência da Vara da Infância e Juventude para julgar ações por danos está em total consonância com os princípios descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nestes termos, requer a declaração de competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina para apreciar o feito.

Despacho de Id nº 6156793, designando o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina/ES, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem.

Parecer da Procuradoria de Justiça de Id nº 7761101, opinando no sentido de que seja julgado improcedente o presente conflito de competência, fixando a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina/ES, para processar e julgar o processo tombado sob o n.º 5004930-32.2023.8.08.0014.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de julho de 2024.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de conflito de competência suscitado por
G. S. S
., representado por sua genitora Lilia Sousa Amaral contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Infância de Juventude de Colatina/ES
que, nos autos da ação de indenização de nº 5004930-32.2023.8.08.0014, ajuizada em face do Município de Colatina, declarou a incompetência para julgar o feito e, de conseguinte, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal de referida comarca.

Em suas razões, a parte suscitante aduz, em resumo, acerca da competência da Vara da Infância e Juventude para julgar ações por danos está em total consonância com os princípios descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nestes termos, requer a declaração de competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina para apreciar o feito.

Pois bem. A parte suscitante ajuizou, perante a
Vara da Infância de Juventude de Colatina/ES,
ação de indenização por danos morais em face do Município de Colatina/ES, decorrentes das lesões sofridas pelo menor G. S. S., portador de deficiência, dentro do estabelecimento educacional, devido à total negligência na vigilância por parte da Administração Pública.

A decisão de Id nº 6097085, proferida pelo Juízo da Vara da Infância de Juventude de Colatina/ES, com base no Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, declarou a incompetência para processar e julgar o feito e, ato contínuo a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal.

A respeito do presente tema, não se desconhece o teor do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial do disposto no art. 148, no qual estabelece a competência da justiça da infância e juventude.

Na espécie, a parte suscitante fundamenta o seu pleito no inciso IV, do art. 148 do ECA, todavia, tal dispositivo deve ser analisado em conjunto com o disposto no art. 208 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 148.
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

(...)

Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção.
(Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)
(Vide)

XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência.
(Incluído pela Lei nº 13.431, de 2017)
(Vigência)

§ 1
o
As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 2
o
A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido.
(Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 3º A notificação a que se refere o § 2º deste artigo será imediatamente comunicada ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que deverão ser prontamente atualizados a cada nova informação.
(Incluído pela Lei nº 14.548, de 2023)
.

Nessa de raciocínio, conclui-se que não é toda e qualquer “ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente” que atrai a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

Somado a tal fato, deve-se observar as regras de competência prevista no Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, em especial acerca da competência dos Juízos da Vara da Infância e da Juventude e da Vara da Fazenda Pública:

Art. 60. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria Especializada de Infância e de Juventude, além das hipóteses expressamente elencadas na lei específica da infância e da juventude e suas alterações:

I - conhecer dos pedidos de guarda, excetuando-se os requeridos por genitores;

II - decretar a suspensão ou perda do pátrio poder ou autorizar sua delegação, nomear tutores e encarregados da guarda e destituí-los, na forma da legislação específica;

III - suprir, na falta dos pais ou responsáveis legais, consentimento ou capacidade para casamento dos civilmente incapazes e conceder emancipação;

IV - conhecer dos pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder, que acarretem prejuízo aos direitos das crianças e dos adolescentes;

V - conhecer de ações de alimentos dos civilmente incapazes sem representantes legais;

VI - determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento de registros de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social;

VII - conhecer dos mandados de segurança impetrados para garantia de direitos difusos de crianças e adolescentes; VIII - designar e dispensar livremente, entre cidadãos de inteira idoneidade moral, agentes voluntários de proteção à criança e ao adolescente, observados os dispositivos legais e administrativos; IX - organizar estatística anual e relatório documentado do movimento da Vara da Infância e da Juventude que remeterá, no mês de março, ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça.

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

(...)

III - processar e julgar:

a) ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública ou das contribuições devidas às autarquias; b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

(...).

Assim, considerando que o autor, representado por sua genitora almeja a condenação do Município de Colatina em danos morais, decorrente de responsabilidade civil, compete a Vara da Fazenda Pública da referida comarca processar e julgar o feito.

Em caso análogo, já decidiu este e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE MENOR. HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DECLARADA.

1 . Quando a demanda cuida de hipótese de responsabilidade civil do Estado, o fato de a Autora ser menor, por si só, não atrai a competência do Juízo da Infância e da Juventude, notadamente nos casos que não se amoldam a qualquer das hipóteses de competência previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

2. Compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal processar e julgar ação em que a Autora, menor representada por sua genitora, pretende, em síntese, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à prestação de atendimento psicológico e de assistência social, com fundamento na alegação de constrangimento e abalo psicológico suportados pela criança, em decorrência da conduta de servidor(es) de escola municipal.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA (Juízo Suscitado) (TJES. Data: 28/Sep/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001890-21.2022.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES – ILEGITIMIDADE ATIVA DO INCAPAZ PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Não compete ao juízo suscitante processar e julgar ação de cunho patrimonial movida por menor que está devidamente representado por seu genitor e não está em situação de risco.

3. O menor não tem legitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 8º da Lei nº 9.099/95.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares. (TJES. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5008225-22.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: Conflito de competência Cível).

Em suma, o fato do autor ser menor, por si só não tem o condão de atrair a competência para a Vara da Infância e da Juventude, mormente quando o objeto em litígio gravita em torno de indenização por danos morais.

Por fim, destaco breve trecho do Parecer da d. Procuradoria de Justiça, que atento à situação narrada no presente conflito, opinou pela sua improcedência, com a fixação da competência da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina/ES, para processar e julgar o processo tombado sob o n.º 5004930- 32.2023.8.08.0014.

Não obstante a condição de menor portador de autismo e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e deficiência intelectual grave, da análise da ação matriz é possível concluir sua natureza estritamente indenizatória, o que afasta, portanto a possibilidade de enquadramento nos incisos do artigo 148, do ECRIAD.

In casu, é induvidoso que a ação ajuizada pelo menor em face do Município de Colatina não se submete às hipóteses de abandono ou em situação de risco, possuindo cunho meramente patrimonial, consignando, pois, a competência à Vara da Fazenda Pública Municipal para processar e julgar o feito. Bem assim, o conflito deve ser dirimido em razão da matéria, e não pela existência de um menor na demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o improcedente para
DECLARAR
competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina/ES, para processar e julgar o processo tombado sob o n.º 5004930- 32.2023.8.08.0014.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos seguirão com vista para o Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, r
ememoro que o presente feito trata de conflito de competência suscitado por G. S. S., representado por sua genitora Lilia Sousa Amaral, e motivado pela declaração de incompetência do juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES nos autos da ação tombada sob o nº 5004930-32.2023.8.08.0014.

A em. Relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto para conhecer do conflito e declarar competente o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina/ES.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, rogo vênia para inaugurar divergência pelas razões que passo a expor.

No caso em análise, o conflito foi suscitado pela parte após ter sido proferida a decisão de id. 6097085, por meio da qual o juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, e determinou a distribuição à Vara da Fazenda Pública Municipal da mesma comarca.

Em consulta aos autos de origem, verifico que o juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, após receber a demanda, declarou-se incompetente em razão do valor atribuído a causa (R$ 26.400,00 – vinte e seis mil e quatrocentos reais), determinando a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Cabe salientar que, por expressa previsão legal (art. 2º, §4º da Lei nº 12.153/09), no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ e este eg. TJES (STJ; AgInt-AREsp 1.615.122; Proc. 2019/0332349-2; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 27/04/2022; JES; AI 5009242-59.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 25/10/2024).

Em consonância com tal entendimento, ao receber o presente conflito de competência, a e. Desembargadora Relatora designou o Juizado Especial da Fazenda Pública do Juízo de Colatina/ES, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem, conforme se observa no despacho de id. 6156793.

Assim, considerando que o valor atribuído a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a regra de competência absoluta contida na Lei nº 12.153/09, entendo que deve ser declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES.

Ante o exposto, rogando vênia a em. Des.ª Relatora, inauguro divergência para declarar competente o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES para processar e julgar o processo nº 5004930-32.2023.8.08.0014.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, acompanho integramente o voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Em face da divergência, vamos prosseguir com julgamento estendido, compondo quórum o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e o Desembargador Fábio Brasil Nery.

Consulto o Desembargador Sérgio.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o Desembargador Sérgio Ricardo, ficando convocado o Desembargador Fábio Brasil Nery para compor quórum de julgamento.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Desembargadores, rememoro que o presente feito trata de conflito de competência suscitado por G. S. S., representado por sua genitora Lilia Sousa Amaral, e motivado pela declaração de incompetência do juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES nos autos da ação tombada sob o nº 5004930-32.2023.8.08.0014.

A em. Relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto para conhecer do conflito e declarar competente o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina/ES.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, rogo vênia para inaugurar divergência pelas razões que passo a expor.

No caso em análise, o conflito foi suscitado pela parte após ter sido proferida a decisão de id. 6097085, por meio da qual o juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, e determinou a distribuição à Vara da Fazenda Pública Municipal da mesma comarca.

Em consulta aos autos de origem, verifico que o juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, após receber a demanda, declarou-se incompetente em razão do valor atribuído a causa (R$ 26.400,00 – vinte e seis mil e quatrocentos reais), determinando a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Cabe salientar que, por expressa previsão legal (art. 2º, §4º da Lei nº 12.153/09), no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ e este eg. TJES (STJ; AgInt-AREsp 1.615.122; Proc. 2019/0332349-2; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 27/04/2022; JES; AI 5009242-59.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 25/10/2024).

Em consonância com tal entendimento, ao receber o presente conflito de competência, a e. Desembargadora Relatora designou o Juizado Especial da Fazenda Pública do Juízo de Colatina/ES, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem, conforme se observa no despacho de id. 6156793.

Assim, considerando que o valor atribuído a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a regra de competência absoluta contida na Lei nº 12.153/09, entendo que deve ser declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES.

Ante o exposto, rogando vênia a em. Des.ª Relatora, inauguro divergência para declarar competente o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES para processar e julgar o processo nº 5004930-32.2023.8.08.0014.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA